Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705566-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GESSICA CUNHA AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação no 0701722-24.2021.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência, no sentido de que a recorrente fosse obrigada a custear tratamento cirúrgico na agravada. Inconformada, a agravante verbera, em suma, que: 1) a decisão atacada não possui amparo na Lei no 9.656/98 e nas normas da ANS; 2) o Juízo não poderia criar obrigação não prevista em lei; 3) as sanções por eventual descumprimento são desproporcionais ao caso em tela. Com supedâneo nos argumentos supra, requer, inicialmente, a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu antecipação de tutela à contraparte e, no mérito, a sua reforma, no sentido de desobrigar a agravante a custear o mencionado procedimento cirúrgico. Demonstrativo de preparo regular (ID no 23516985). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, há que se destacar que a agravante, a despeito de requerer a aposição de efeito suspensivo, sequer apresenta razões e fundamentos sólidos que demonstrariam o fumus boni juris e o periculum in mora, necessários para a concessão de medida liminar antecipatória. Em sede de cognição sumária, observando o pedido veiculado, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão decidida na decisão agravada, aparentemente, não fere os normativos invocados pela agravante, o que desmonta o argumento principal do recurso, num primeiro momento. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pela agravante não são amparados pela prova coligida, que se mostra frágil, a meu ver, para fins de concessão de medida liminar pretendida (efeito suspensivo), máxime a tese de que não poderia ser compelida oferecer a cobertura em questão à agravada até que se decida o mérito da causa. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Ora, é sabido e consabido que, como regra, as cirurgias bariátricas ensejam na deformação, por assim dizer, de parte da pele que a pessoa possuía. Além disso, também é comum que as mamas acabem por ficar com padrão desproporcional, não podendo se afirmar, apenas com base nisso, que se trata de caráter estético. Não se olvida que a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu, apenas, a abdominoplastia no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, para tratamento de impactos decorrentes da realização de cirurgia bariátrica. No entanto, o emagrecimento proporcionado pela cirurgia bariátrica, como já dito, também pode resultar na sobra de tecido epitelial em outras regiões do corpo humano, além do abdômen, tais quais, braços, coxas e mamas, situação capaz de acarretar repercussão negativa na qualidade de vida do paciente, com abalo em seu psicológico e/ou dificuldade para realização de atividades do cotidiano. Por tais razões, o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente também tem o direito de realizar cirurgias plásticas reparadoras, as quais não podem ser entendidas como meramente estéticas, como pretende a agravante. Obviamente, desde que fique comprovada a necessidade real, tendo em vista o bem-estar da pessoa operada. No caso em análise, em análise rápida, a agravada demonstrou, através de Relatório Médico acostado aos autos de origem, necessidade das cirurgias. Por oportuno, calha observar que pode até ser configurada como abusiva a negativa de cobertura fundada na mera falta de previsão contratual e no rol dos procedimentos previstos nas resoluções da Agência Nacional de Saúde - ANS, este de caráter meramente exemplificativo. O fato de a pessoa ter que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao seu tratamento de saúde lhe gera desgaste adicional a quem já se encontra em situação de debilidade física e psíquica, o que pode configurar transtornos e aborrecimentos que extrapolam os do dia-a-dia, ensejando, em tese, condenação por danos morais na modalidade in re ipsa. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a possibilidade de ocorrência de grave prejuízo ou de dano irreparável é muito mais inerente à condição da agravada do que da agravante. Ainda assim, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de suspender os efeitos da decisão atacada ou o trâmite do feito de origem, tal como vindicado no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Em Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator